Tribunal: STF
Processo: RMS 37764
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM PROCESSO ORIUNDO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE, POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. JULGAMENTO QUE CONTOU COM A DEVIDA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS DE ÍNDOLE PROCEDIMENTAL QUE SE PERFAZ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.



    1. O processo especial oriundo de Conselho de Justificação, voltado à apuração de conduta suscetível de ensejar a perda do posto e da patente de militar, por indignidade para o oficialato, tem natureza administrativa. Precedentes.



    2. Como se extrai do ato impugnado na presente impetração, acórdão prolatado no processo nº 7000519-96.2019.7.00.0000, oriundo de Conselho de Justificação, por meio do qual a autoridade impetrada, Superior Tribunal Militar, reputou o ora agravante injustificado e, portanto, indigno para o oficialato, com imposição da correlata pena de perda do posto e da patente, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observadas, nos limites da legislação de regência.



    3. Juridicamente inviável, à luz dos precedentes desta Casa, é a realização de julgamento disciplinar militar em sessão secreta, sem facultar a presença do interessado ou de seu representante legal. No caso, a autoridade impetrada, Superior Tribunal Militar, para o qual, por força do art. 142, § 3º, VI, da Constituição da República, foram enviados os autos do processo administrativo especial oriundo de Conselho de Justificação, deliberou regularmente, em sessão que contou com a devida publicidade, admitida, inclusive, a realização de sustentação oral em favor do justificante.



    4. A remessa do processo administrativo especial oriundo de Conselho de Justificação ao STM não depende de capacidade postulatória, a exigir a atuação de advogado público integrante da Advocacia-Geral da União. Legitima-se, portanto, o envio realizado pelo Comandante da Aeronáutica.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno conhecido e não provido.